Tribunal: STF
Processo: RE 94149
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- AÇÃO COMINATORIA JULGADA PROCEDENTE PARA COMPELIR O ESPOLIO A
OUTORGAR ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA DE IMÓVEL, COM BASE EM
SIMPLES BILHETE DIRIGIDO AO AUTOR POR UM DOS HERDEIROS, DIZENDO TER
ELE PROMETIDO VENDER A CASA EM REFERENCIA COM A AUTORIZAÇÃO DOS
DEMAIS HERDEIROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.